Tribunal: TJMT
Processo: 0010499-11.2010.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010499-11.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Ensino Superior, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), GIZELVANE THAIZA DE ARRUDA VAZ DE CAMPOS - CPF: 023.108.011-51 (APELADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DO DÉBITO - RECURSO PROVIDO.

Na obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios incidem a contar da data do vencimento da dívida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Instituto Educacional Matogrossense - IEMAT
, contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória, movida em face de
Gizelvane Thaiza de Arruda Vaz de Campos
, que julgou procedente a ação monitória e declarou constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor pleiteado de R$ 10.591,26 (dez mil reais quinhentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos) e, ainda, condenou a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante se insurge, tão somente, quanto ao termo inicial para incidência dos juros moratórios, que devem incidir a partir do vencimento do débito.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma parcial da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no Id 26248486, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre ação monitória para cobrança de mensalidades decorrentes de inadimplência do contrato de prestação de serviços educacionais.

O magistrado a quo
julgou procedente a ação monitória e declarou constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor pleiteado de R$ 10.591,26 (dez mil reais quinhentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos) e, ainda, condenou a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Insurge o apelante, tão somente, quanto ao termo inicial para incidência dos juros moratórios, entendendo que os mesmos devem incidir a partir do vencimento do débito.

Com razão o apelante.

Para a configuração da mora, o Código Civil assim dispõe:

“Art. 390. Nas obrigações negativas o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato de que se devia abster.

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.”

De fato, o artigo 397 do Código Civil faz distinção clássica entre a mora
ex re
(ou automática), que se constitui pelo simples inadimplemento, e mora
ex persona
, que depende de interpelação.

Assim, para que incida a regra da mora automática é necessário previsão contratual ou o concurso dos requisitos elencados no artigo 397,
caput
, do Código Civil -
dívida líquida, certa e que não tenha sido cumprida em seu termo
.

Com efeito, a justificativa para tal hipótese é que se o devedor firmou um prazo certo para o pagamento da prestação e não há dúvida quanto à sua expressão monetária, não haverá também razão para se exigir que o credor o advirta do inadimplemento.

Assim, na hipótese dos autos, os juros moratórios deverão recair a partir do vencimento da dívida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO.
AÇÃO MONITÓRIA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA
. ERESP 1.342.872/RS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 568/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No caso em exame, a decisão singular proferida está em conformidade com o entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, que entende incidir juros moratórios nas obrigações líquidas e certas a partir da data do vencimento
.

2. A decisão agravada deu provimento aos embargos de divergência com base em precedente oriundo da Corte Especial, o qual, em julgamento unânime, determina a incidência dos juros de mora a partir da data do vencimento da dívida.

3. "
O fato da dívida ter sido cobrada por meio de ação monitória não desconstitui a data de início da incidência dos juros moratórios. "Precedente: EREsp.1342873/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 16/12/2015, DJe 18/12/2015
. (...)" 5. Agravo interno improvido.”
(AgInt nos EAREsp 472.159/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. EMISSÃO POR PREPOSTO SEM PODERES. TEORIA DA APARÊNCIA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
SÚMULA 83/STJ.AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...) 4
. O entendimento desta Corte é de que "embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material
" (EREsp n.1.250.382/RS, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe de 8/4/2014). Precedentes. Súmula n. 83 do STJ. (...)”
(AgRg no AREsp 782.176/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016) (destaquei)

Com tais considerações,
dou provimento
ao recurso para, reformando em parte a sentença, determinar que os juros incidam a partir do vencimento do débito, mantendo inalterada a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/202
0